Tribunal: STF
Processo: AI 508425
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO.
1. Consoante já decidiu esta 1ª Turma (RE 140.370,
   da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence), "o que a
   Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja
   fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução
   das questões de fato ou de direito da lide".
2. Alegação de fato
   novo que, ainda assim, não comprova o vício de motivação. Omissão
   inexistente.
3. Embargos rejeitados.